Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA. DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30 H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - SECRETÁRIO ESCOLAR. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI. DIFERENÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Escopo Recursal é a reforma da sentença para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento da diferença de 10 (dez) horas de sua jornada de trabalho, relativa ao período em que desempenhava a função de secretário escolar, tendo em vista que é ocupante do cargo Técnico Administrativo Educacional, cuja jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais, mas que, entre agosto/2014 a dezembro/2015, passou a exercer a função de Secretário Escolar, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.
3. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva à Secretaria Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.
4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CAMILA POLINATI SILVA - CPF: 023.005.881-70 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020